Tribunal: TJES
Processo: 5001782-36.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001782-36.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ROMARIO DE DEUS XAVIER
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001782-36.2022.8.08.0050

RECTE.:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.:
ROMARIO DE DEUS XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
efetuou um acordo para pagamento de faturas vencidas de seu cartão de crédito, todavia,
aduz que mesmo após o pagamento das pa
rcelas,
seu nome
foi mantido indevidamente no registro e maus pagadores
. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
5120003
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
5119998
),

pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação, inexistência de cobrança vexatória e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5119995
), dispôs que:
“
18. Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 17901407 e declarar válido o acordo firmado entre as partes; b) determinar que a requerida emita os 23 (vinte e três) boletos remanescentes, cada um no valor de R$ 102,73 (cento e dois reais e setenta e três centavos), sem a inclusão de quaisquer encargos moratórios, devendo entregar as faturas ao autor no prazo de 15 (quinze) dias, observada antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a emissão e os novos vencimentos, ficando suspensa a exigibilidade dos débitos até o cumprimento desta determinação; c) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome d
o
autor nos órgão de proteção ao crédito foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de
débito relativo ao cartão final 8158, no valor de R$ 903,28, em atraso desde 10/02/2022 (ID. 5119268)
.

Todavia, entendo que a manutenção da negativação, após a realização de acordo (ID. 5119269) e do pagamento da dívida foi indevida
. Observo que a parte recorrente equivocou-se ao emitir o boleto referente ao acordo (ID. 5119266), eis que apesar de nele constarem as informações referentes ao contrato vinculado ao cartão de final 8158, inclusive constando o valor total da divida (R$ 903,28), o pagamento foi compensado no cartão de final 1174, alheio ao presente procedimento.

Veja que o autor procedeu ao pagamento integral e tempestivo do boleto (ID. 5119267), acreditando tratar-se do valor de entrada avençado entre as partes, o qual deve ser plenamente reconhecido pela empresa recorrente, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que efetuou o parcelamento da dívida do autor, porém descumpriu as cláusulas contratuais da avença, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e, não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)